Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-68.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Inexistência de solicitação do plástico. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Relação jurídica entre as partes comprovada. Inexistência de pedido de encerramento da conta. Sentença mantida. Apelação não provida.